Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728875-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVAN FERNANDES DE SALES, ANTONIA DA COSTA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral no 0711214-52.2022.8.07.0018 proposta por EDIVAN FERNANDES DE SALES e outro, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 131194956 dos autos originais): “Os autores ajuizaram ação em desfavor do Governo do Distrito Federal, que não possui personalidade jurídica, mas por se tratar de mera irregularidade determino de ofício a retificação para que passe a constar Distrito Federal. Em face dos documentos de ID 130945719 e 130945720 concedo aos autores gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Os autores requereram a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Em suas razões recursais (ID 38805902), afirma que a ação originária se refere ao pedido de indenização por dano material e moral, em virtude da suposta falha no atendimento médico prestado à genitora dos agravados no Hospital Regional do Gama. Argumenta que não ficou demonstrada, nos autos, a dificuldade na produção da prova pelos agravados. Afirma que foram juntados o prontuário médico da genitora dos agravados e todas as provas documentais que retratam o histórico clínico da paciente. Assim, entende que cabem aos agravados produzir, oportunamente, a prova pericial, se assim entenderem. Assevera que não há dificuldade na produção da prova. Noticia que não está em posição mais vantajosa para realizar a prova, uma vez que não pode retirar os médicos do atendimento ao público para que possam realizar a perícia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja julgado procedente o recurso para restabelecer a divisão do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que os agravados ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em virtude da suposta falha na prestação de serviço de atenção à saúde, que teria gerado o óbito da genitora dos agravados. Argumentam que a genitora dos agravados sofreu acidente automobilístico e foi levada ao Hospital Regional do Gama, tendo sido submetida à duas tomografias computadorizadas, contudo sem laudo e sem contraste, que não detectaram a ocorrência de hemorragia interna. Dizem que, somente após alguns dias do acidente, a paciente retornou ao hospital com muita dor e as médicas plantonistas resolveram realizar cirurgia de urgência, quando se verificou que havia 200 ml de sangue na cavidade abdominal da paciente. Noticia que a genitora dos agravados não resistiu e faleceu no dia 01/11/2021. A regra geral no sistema processual é que incumbe ao autor produzir a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Contudo, o Código de Processo Civil no § 1o do art. 373 adota a teoria dinâmica do ônus da prova e autoriza que o julgador, diante do caso concreto, atribua o ônus da prova de forma diversa. Vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Desse modo, adotando a teoria dinâmica do ônus da prova cabe ao julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, inverter o ônus da prova, quando entender necessária. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o juízo a quo inverteu o ônus da prova para determinar ao Distrito Federal a responsabilidade de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço de saúde prestados à genitora dos agravados. Pondera-se que se trata de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro médico no atendimento prestado à paciente. Assim sendo, em juízo superficial, há elementos indiciários que indicam que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive para demonstrar a dinâmica em que ocorreu a prestação do serviço de saúde. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, caso se aguarda o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora